Tribunal: TCU
Processo: 020.410/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão

Inteiro teor:
Acórdão 77/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe (Dsei AL/SE), incluindo alegações de improbidade administrativa, fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e aparelhamento político, além de outras práticas que, segundo o denunciante, violam os princípios da administração pública e comprometem a gestão de recursos e serviços destinados às comunidades indígenas. Considerando que, em suma, o denunciante alega que: (i) teria identificado, in loco , o aparelhamento político e financeiro, " visando as eleições de 2026 ", dentro da estrutura do governo federal, em especial do Ministério da Saúde, por meio da "Secretaria de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena-Alagoas e Sergipe"; (ii) o gestor da unidade estaria utilizando a estrutura governamental para ameaçar, intimidar e coagir, em benefício de seus interesses pessoais, aproveitando-se das vantagens financeiras e políticas inerentes ao cargo que ocupa; (iii) as contratações realizadas estariam eivadas de diversas irregularidades; e (iv) haveria inúmeros problemas no trato da comunidade indígena; considerando que o denunciante alude à ocorrência de diversos crimes e improbidade administrativa, bem como requer a formação de força-tarefa que inclua diversas instituições públicas para dar cabo das irregularidades; considerando, entretanto, que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, por não estar acompanhada de indícios concernentes às irregularidades denunciadas; e considerando que, segundo a unidade instrutora, o denunciante " se limita a apresentar um relato genérico de possíveis irregularidades no Dsei/AL/SE, as quais seriam atribuídas ao gestor da unidade, contudo sem apresentar elementos que as fundamentem " (peça 14); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.410/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Ministério da Saúde 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: Bekman Amorim de Moura, representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há